Tribunal: STF
Processo: HC 168198
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O entendimento do STF é pacífico no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Hipótese de paciente presa pelo tráfico de 418,9 kg de maconha e, também, pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que se encontra foragida.



    4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a paciente “faz jus a prisão domiciliar ante a necessidade de tratamento médico por moléstia grave” demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, o que não cabível na via restrita do habeas corpus.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.